Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-65.2021.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-65.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDIQUE MENDONCA SOUTO - CPF: 053.720.091-60 (APELANTE), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.393.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.936.961-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDIQUE MENDONCA SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §2°, C/C ART. 298, INCISO III, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO AO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PROVAS SUFICIENTES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – VERBA JÁ FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
ABRANGENDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (CTB, art. 306, § 2º).

Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o provimento n° 09/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001024-65.2021.8.11.0022

APELANTE: VANDIQUE MENDONCA SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou Vandique Mendonça Souto à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em virtude da reincidência (tráfico de drogas), e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 2°, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB (id. 174165204).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, eis que
o apelante não foi submetido a qualquer teste de alcoolemia (sangue ou ar alveolar), e tampouco realizou exame clínico, perícia médica ou bafômetro, para constatação do suposto estado de ebriedade, bem como o termo de constatação de consumo de álcool seria insuficiente
(id. 174165213).

Por fim,

Requer
a condenação ao Estado de Mato Grosso a condenação de pagamento de honorários na fase recursal ao causídico nomeado pelo Juiz de base que vem patrocinar o Apelante

(id. 174165213).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 174165215).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 178554695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDIQUE MENDONCA SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
No dia 03 de outubro de 2021, por volta das 17h40min, na Rua Marechal Rondon, Centro, neste município de Pedra Preta, o denunciado
VANDIQUE MENDONÇA SOUTO
, foi preso em flagrante delito por conduzir a motocicleta Honda/ML 125, cor prata, placa JYJ-5163, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida habilitação, conforme boletim de ocorrência de ID. 67090457.

Consta dos autos que na indigitada data, a guarnição da Polícia Militar estava em rondas quando presenciou uma motocicleta Honda/ML em direção perigosa, empinando em vias públicas. Realizada a abordagem constatou-se que
VANDIQUE MENDONÇA SOUTO
estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (olhos avermelhados, hálito alcoólico, falante etc.), bem como não possuía a devida permissão ou habilitação para dirigir, razão pela qual foi lavrado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 67090472) e, posteriormente, o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 67090456).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência
VANDIQUE MENDONÇA SOUTO
, como incurso nas penas do
art. 306 § 2º c/c art. 298, inciso III
(falta de habilitação), ambos do
Código de Trânsito Brasileiro
(...).”
(Sic – id. 174165169).

A defesa pleiteia a absolvição do delito de direção embriagada, sob o argumento de que não restou devidamente demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, notadamente ante a ausência de exame técnico.

Argumenta que

“dada a ausência de teste de alcoolemia e de indícios que evidenciem a condução anormal do veículo, não ficou demonstrado nos autos que o acusado, na oportunidade, estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
”
(Sic – id. 174165213).

Nada obstante, razão não lhe assiste.

Com efeito, o § 2º, do art. 306, da Lei 9.503/97 dispõe que a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

Acrescenta-se, ainda, o art. 3º, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades na constatação da alteração da capacidade psicomotora:

Art. 3.º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1.º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido
.

Portanto, o tipo penal previsto no art. 306 do CTB exige a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor, que poderá ser demonstrada por diversos meios, inclusive por prova testemunhal e laudo de constatação, dispensado a realização de exame pericial.

Ademais, cabe destacar que o delito previsto no art. 306 do CTB, mesmo com sua redação alterada pela Lei 12.760/2012, é crime de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação do perigo de dano.

A propósito:

(...) O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. (...)
(STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

No caso dos autos, considero que a capacidade psicomotora alterada do apelante restou suficientemente comprovada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 174165158), o qual indicou a presença de sonolência, olhos vermelhos, soluço, hálito alcoólico, atitude irônico e falante, bem como concluiu que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada.

Além disso, os depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal também comprovaram a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Perante autoridade policial, o apelante e reservou ao direito de ficar em silêncio (id. 174161049), em juízo afirmou “
que no dia dos fatos havia ingerido 04 (quatro) latas de cerveja, mas não estava bêbado ainda,
afirmou
“que no momento da abordagem estava parado na esquina de sua casa conversando com um amigo, e não estava pilotando a motocicleta.
”, por fim, negou que estava praticando direção perigosa e empinando a motocicleta em via pública momento antes de ser abordado (Sic – id. 174165204).

Na fase inquisitiva, o PM Paulo dos Santos Silva descreveu a abordagem, afirmando o seguinte:

“(...)
QUE ESTA GUARNIÇÃO ESTAVA EM RONDAS QUANDO VIU UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE COR PRATA PROVOCANDO DIREÇÃO PERIGOSA, EMPINANDO NAS RUAS DO CENTRO, DE IMEDIATO, COM O APOIO DA VTR 02, SAIU EM ENCALÇO DO MOTOCICLISTA, SENDO QUE NA RUA MARECHAL RONDON FOI FEITA A ABORDAGEM DO CONDUTOR, NA QUAL FICOU CONSTATADO QUE O CONDUTOR SE TRATARA DE VANDIQUE MENDONÇA SOUTO, E AO FAZER A CONSULTA AO SISTEMA, VERIFICOU-SE QUE O CONDUTOR NÃO POSSUI HABILITAÇÃO. AO PERGUNTAR AO CONDUZIDO SE FIZESTES USO DE BEBIDAS ALCOÓLICA, ELE RESPONDEU QUE SIM, QUE BEBEU MAIS OU MENOS UMAS 4 LATINHAS DE CERVEJA, E QUE FEZ USO DE UM CIGARRO DE MACONHA. DIANTE DOS FATOS, POR COLOCAR A VIDA DOS TRANSEUNTES EM RISCO SEM POSSUIR CNH, E FAZER USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA, E PRATICAR DIREÇÃO PERIGOSA, FOI FEITA A CONDUÇÃO DO SUSPEITO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA QUE A AUTORIDADE TOME AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. INFORMA-SE QUE NÃO FOI FEITO O TESTE DE ETILÔMETRO POR ESSA UNIDADE NÃO DISPOR DO EQUIPAMENTO, PORÉM FICOU CONSTATADO A MATERIALIDADE POR OUTRAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO, CONFORME ESTABELECE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E A RESOLUÇÃO 432 DO CONTRAN. INFORMA-SE QUE FOI NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS CONFORME PRECONIZA A SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 11, POR RECEIO FUNDADO DE FUGA, UMA VEZ QUE, AO FAZER A ABORDAGEM O SUSPEITO TENTOU EVADIR-SE COM O SEU VEÍCULO. SUSPEITO ENTREGUE A DEL POL SEM LESÕES CORPORAIS
(...).”

(Sic – id. 174161044).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando
“
que no dia dos fatos estavam em rondas na região central da cidade, quando se depararam com o réu realizando manobras perigosas na motocicleta; Relata que estavam em duas viaturas e realizaram a abordagem do réu, sendo contatado que o réu não possuía CNH, na ocasião indagou o réu se havia ingerido bebida alcoólica ou uso de entorpecentes, ele respondeu que teria fumado um cigarro de maconha e bebido 04 (quatro) latinhas de cerveja.
”

(Sic – id. 174165204).

No mesmo sentido, foi o depoimento extrajudicial do PM Gernaian Rodrigues da Silva (id. 174161045).

Em juízo, afirmou
“que no dia dos fatos se deparou com o réu em uma rua no centro da cidade, sendo que o réu estava empinando a motocicleta pelas ruas, fazendo manobras perigosas e que foram atrás para realizarem a abordagem; Relata que o réu encostou e desligou a motocicleta em um casa, quando o réu percebeu a viatura da guarnição indo em sua direção, ocasião que ele tentou ligar a motocicleta novamente, mas no momento a guarnição chegou e conseguiu realizar a abordagem; Afirma que ao indagaram o réu, este declarou que havia bebido bebida alcoólica e teria fumado um cigarro de maconha.
” (Sic – id. 174165204).

Neste contexto fático-probatório, estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez cometido pelo apelante, destacando-se termo de constatação, que é reforçado pelo depoimento dos policiais militares ouvidos em sede inquisitiva e judicial.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Vandique Mendonça Souto pelo cometimento do delito previsto no art. 306, § 2°, c/c art. 298. Inciso III, ambos do CTB.

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

(...) Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (...)
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000566-31.2020.8.11.0039, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021).

No que tange ao pleito de
condenação ao pagamento de verba honorária na fase recursal.

Razão não lhe assiste.

Verifica-se dos autos, que o Juízo de primeiro grau fixou o importe de 06 (seis) URH ́s, inclusive determinando a expedição em favor do advogado nomeado,
in verbis
:

“Ante o serviço prestado pelo advogado nomeado,
Dr. REYNALDO OLIVEIRA RUY - OAB/MT 13.895
, ou seja, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
ARBITRO 06 (SEIS) URH
, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. (...)”
(Sic – id. 174165204).

Deste modo, entendo que inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o provimento n° 09/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores:

Art. 6º. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

Logo, inviável qualquer alteração nestes valores em razão da interposição de recurso apelação, visto que a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Providência de ofício

Conforme consta dos autos, a apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, conforme entendimento pacífico, a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e, DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023